Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007875-55.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Facebook Serviços On Line Brasil Ltda.
Agravada: Vacaro Vigolo & Gomes do Prado Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Facebook Serviços On Line Brasil Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Morais n. 1031182-97.2020.8.11.0003, proposta por Vacaro Vigolo & Gomes do Prado Ltda., que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar que o provedor promova a devolução da conta virtual da empresa denominada Makeup10_oficial, inscrita no e-mail mKup10@outlook.com, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária.
Inconformado, narra o agravante que a decisão recorrida determinou o restabelecimento de acesso à conta da agravada sob a URL https://www.instagram.com/makeup10_oficial/, todavia, em razão de indícios de comprometimento da conta, é necessário que seja indicado um e-mail que não tenha sido vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e/ou Facebook, a fim de que possa ser dado prosseguimento ao procedimento de recuperação do acesso.
Salienta que a ordem de devolução do acesso à conta de URL https://www.instagram.com/makeup10_oficial/ , não poderá ser cumprida se não for indicado um endereço de e-mail seguro pela agravada que nunca tenha sido vinculado a outro perfil ou conta para envio do link de recuperação da conta.
Questiona a incompatibilidade da astreinte fixada, que segundo defende, foge aos parâmetros da proporcionalidade w razoabilidade, e pontua a necessidade de cooperação da agravada com a indicação de um e-mail protegido.
Diante de tais argumentos, requer seja condicionado o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação por parte da empresa de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook, suspendendo-se a multa fixada.
Requer, então, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos morais, objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar que o provedor do serviço Instagram proceda a recuperação da conta virtual da empresa denominada Makeup10_oficial, inscrita no e-mail mKup10@outlook.com.
Diz o agravante, que opôs embargo de declaração a fim de esclarecer a necessidade de indicação pela agravada de um endereço de e-mail válido e seguro que nunca esteve vinculado à nenhuma conta do Instagram e Facebook, para que o provedor do serviço possa iniciar o procedimento de recuperação da conta da empresa, todavia, os embargos foram rejeitados, sem que fosse sanado o vício apontado.
Insurge-se, então, contra o pronunciamento do togado a quo buscando a antecipação da tutela recursal para que seja condicionado o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação por parte da agravada de um e-mail seguro e válido, nos termos apontados.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, por se mostrar necessário à recuperação do perfil/conta da empresa agravada no provedor de aplicação, seja fornecido um endereço de e-mail válido e seguro, antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou do Facebook, para que seja possível o envio do link para a recuperação, notadamente, porque tal medida visa conferir maior segurança para a recuperação da conta virtual, que já teve o acesso invadido por terceiros.
O periculum in mora se evidencia, porque o descumprimento da ordem judicial acarreta a incidência da astreintes fixada, que, a despeito da argumentação do agravante, trata-se de medida com fundamento legal prevista no art. 537 do CPC, para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, e somente incidirá se descumprida a ordem judicial.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro em parte a tutela antecipada recursal para condicionar o cumprimento da obrigação fixada pelo togado a quo na origem, à prévia indicação por parte da agravada de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado à nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a d. juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator